Tribunal: TCU
Processo: 040.589/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2879/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 040.589/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Analia da Silva Queiroz de Barros Barreto Guimaraes (XXX.931.151-XX); Danieli Brito da Silva Monteiro (XXX.560.351-XX); Isa Sanae Brito da Silva Oliveira Monteiro (XXX.161.291-XX); Isis Sayuri Brito da Silva Oliveira Monteiro (XXX.161.491-XX); Jared Queiroz de Barros Barreto Guimaraes (XXX.941.194-XX); Liz Mayumi Brito da Silva Oliveira Monteiro (XXX.161.411-XX). 1.2. Órgão: Supremo Tribunal Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.